Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) PROCESSO: 0703604-53.2023.8.07.0000 REQUERENTE: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA REQUERIDO: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a recurso especial formulado em apartado. Considerando que o processo principal também tramita em meio eletrônico, junte-se cópia integral do presente feito aos autos no 0717681-06.2019.8.07.0001. Em seguida, arquivem-se estes autos, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007